Tribunal: TJDFT
Processo: 0703146-65.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-02-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0703146-65.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RAFAEL DE AGUIAR MARSHALL AGRAVADO: JAQUELINE MEDEIROS SILVA CALAFATE D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por RAFAEL DE AGUIAR MARSHALL em face da decisão proferida em Plantão Judicial de 1a Instância, que, nos autos do processo n. 0704229-68.2025.8.07.0016, acolheu, em parte, o pedido formulado pela ofendida, J. M. S. C., e aplicou as seguintes medidas protetivas de urgência em desfavor do agravante (ID 222972212 dos autos de origem): a) Afastamento do lar, recinto ou local de convivência com a vítima, podendo o ofensor levar consigo apenas os bens de uso estritamente pessoal (vestuário, documentos, utensílios de trabalho), devendo informar ao Juízo natural da causa, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, o novo endereço em que poderá ser encontrado; b) Proibição de frequentar determinados lugares a fim de preservar a integridade física e psicológica da ofendida: I - Endereço 1: RESIDÊNCIA – (...); II - Endereço 2: TRABALHO – (...). c) Proibição de aproximação da vítima, restando fixado o limite mínimo de 300 (trezentos) metros de distância; d) Proibição de contato com a vítima, por qualquer meio de comunicação, tais como ligação telefônica, WhatsApp, e-mail, Facebook, Instagram e outros; Em suas razões recursais, narra o recorrente, em suma, que as medidas protetivas de urgência foram fixadas em razão de a agravada, sua ex-companheira, afirmar, falsamente, na Delegacia Especial de Atendimento à Mulher I – DEAM I, que o agravante estaria lhe importunando para que conseguisse entrar em casa, mesmo após a separação do casal, omitindo a informação de que o recorrente sequer possuía as chaves do imóvel. Salienta que a agravada, maliciosamente, alegou estar sofrendo violência doméstica psicológica e patrimonial, tendo pleiteado auxílio aluguel, o que foi indeferido. Sustenta que a agravada falta com a verdade ao mencionar que teria deixado o emprego em Brasília, no ano de 2020, para acompanhar o agravante em mudança para Aracajú/SE, pois, conforme postagem publicada na rede social da agravada, a mudança ocorreu porque esta queria residir próximo ao irmão, e por ter sido aprovada em processo seletivo do Distrito Sanitário Especial Indígena daquela localidade. Assevera que o agravante somente conseguiu sua remoção para Aracajú dois meses após a mudança da agravada. Quanto ao consumo de drogas, aduz que a agravada já utilizava substâncias ilícitas antes de conhecer o agravante, e que ambos faziam uso de forma recreativa. Explana, ainda, não ser verdade que o agravante tenha tentado desqualificar, pessoalmente ou profissionalmente, a agravada, e que nunca praticou violência psicológica contra ela. Destaca que o retorno da agravada à Brasília se deu por nova proposta de trabalho, e não por decisão exclusiva do recorrente, tendo este retornado apenas dois meses depois, pois teria que devolver o imóvel alugado. Destaca que a medida protetiva de afastamento também abarca o local de trabalho da agravada, a indicar que a sua carreira profissional não foi “minada” pelo agravante. Salienta que a agravada nunca foi dependente financeiramente do agravante; que ambos sempre dividiram as despesas da casa; que ela aufere remuneração mensal de cerca de R$ 8 mil reais, fora a renda percebida dos atendimentos como psicóloga. Relata que o agravante figura como locatário do apartamento onde morava com a agravada e que saiu de casa no dia 27/10/2024; que o contrato de locação tinha vigência até o dia 07/11/2024. Porém, o agravante solicitou, por e-mail, para entregar o imóvel somente no dia 10/01/2025, justamente para que a ex-companheira tivesse tempo hábil desocupá-lo, mas, ao invés disso, esta viajou de férias em dezembro, e não tomou nenhuma providência. Destaca que, diante disso, pediu que a agravada desocupasse o imóvel ou assumisse a posição contratual de locatária, tendo esta, por sua vez, ido até a Delegacia da Mulher e efetuado o registro da ocorrência. Argumenta que, com a medida protetiva, foi-lhe permitido ter consigo apenas suas roupas e objetos pessoais, ou seja, os móveis e eletrodomésticos que guarnecem a residência ficaram integralmente com a ex-companheira. Acrescenta que as publicações na rede social da agravada, referente a férias e momentos de lazer, não condizem com a alegação de depressão, síndrome do pânico e abalo psiquiátrico. Discorre sobre o cabimento do efeito suspensivo. Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, a reforma da decisão impugnada para que as medidas protetivas de urgência sejam revogadas, a fim de viabilizar a partilha dos bens móveis pertencentes às partes e que estão no apartamento onde reside a agravada. Preparo recolhido (ID’s 68343944 e 68343945). É o relatório. DECIDO. De início, cumpre esclarecer que as medidas protetivas de urgência em questão possuem natureza majoritariamente penal. Assim, desafia remédios processuais previstos na legislação processual penal, a qual não contempla, em regra, o agravo de instrumento, o qual é admitido, excepcionalmente e de modo expresso, nos procedimentos afetos à Justiça da Infância e da Juventude, conforme disposto no artigo 198 do Estatuto da Criança e do Adolescente. Com efeito, inexiste recurso específico para impugnar a decisão que modula medida protetiva de urgência outrora deferida, motivo pelo qual, com esteio no artigo 232 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, a reclamação é a via adequada[1]. Cumpre salientar, ademais, que a jurisprudência deste egrégio Tribunal autoriza o recebimento do agravo de instrumento como reclamação, com amparo no princípio da fungibilidade recursal, desde que interposto dentro do prazo da reclamação. No caso, o agravante foi intimado da decisão impugnada no dia 20/01/2025 (ID 223075528 – mov. processual de origem); e a interposição do recurso se deu no dia 04/02/2025, extrapolando, portanto, o prazo de 5 dias previsto no artigo 233 do Regimento Interno desta Corte.[2] Inviável, assim, a admissibilidade do presente recurso como reclamação, tendo em vista a flagrante intempestividade. No mesmo sentido: Ementa. Direito processual penal. Agravo de Instrumento. Decisão que indefere medidas protetivas. Princípio da Fungibilidade. Conhecimento como reclamação criminal. Não cabimento. Intempestividade. Recurso não conhecido. I. Caso em exame. 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indefere medidas protetivas. II. Questão em discussão. 2. Discute-se a possibilidade de conhecimento do agravo de instrumento como reclamação criminal e a tempestividade do instrumento processual adequado. III. Razões de decidir. 3. Admite-se a aplicação do princípio da fungibilidade para que o agravo de instrumento seja recebido como reclamação criminal contra decisão que indefere medidas protetivas de urgência, em razão da existência de controvérsia judicial acerca do recurso cabível, desde que interposto no prazo do instrumento processual adequado e reunidos os demais pressupostos de admissibilidade. 4. Diante da intempestividade do instrumento processual adequado, não é cabível o conhecimento do agravo de instrumento como reclamação criminal. IV. Dispositivo. 5. Recurso não conhecido. __________ Dispositivos relevantes citados: RITJDFT, art. 89, III; art. 233. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1806727, 07266559320238070000, Relator(a): DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 1/2/2024, publicado no PJe: 2/2/2024. (Acórdão 1927964, 0728090-68.2024.8.07.0000, Relator(a): ARNALDO CORRÊA SILVA, 2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 26/09/2024, publicado no DJe: 09/10/2024, grifo nosso) Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, nos termos do artigo 89, inciso III, c/c artigo 233, todos do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Publique-se. Intime-se. Preclusa a presente decisão, adotem-se as providências de praxe. [1] Art. 232. Admitir-se-á reclamação no processo penal contra ato jurisdicional que contenha erro de procedimento que, à falta de recurso específico, possa resultar em dano irreparável ou de difícil reparação. [2] Art. 233. O prazo para a reclamação será de 5 (cinco) dias, contado da data da ciência do ato. Brasília, 5 de fevereiro de 2025. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora